Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712167-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DATAMETRICA CONTACT CENTER LTDA DEVEDOR: NÃO HÁ, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 22026515/22026520, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) DATAMÉTRICA TELEATENDIMENTO S/A, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o documento abaixo indicado: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto